Tribunal: TJSP
Processo: 2137619-40.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Empreitada
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargos declaratórios opostos pela parte com o nítido propósito de rediscussão da matéria – Descabimento – Inocorrência de vícios a serem sanados – Prequestionamento – Desnecessidade da menção expressa de dispositivo legal para caracterizá-lo – Suficiência do enfrentamento da questão de direito debatida – Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargos declaratórios opostos pela parte com o nítido propósito de rediscussão da matéria – Descabimento – Inocorrência de vícios a serem sanados – Prequestionamento – Desnecessidade da menção expressa de dispositivo legal para caracterizá-lo – Suficiência do enfrentamento da questão de direito debatida – Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça – CPC 2015, art. 1025 – Embargos de Declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963750
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2137619-40.2020.8.26.0000/50002, da Comarca de Osasco, em que é embargante DIEGO
VALENTIN SOSSAI e é embargado FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2137619-40.2020.8.26.0000/50002 -Voto no
2
VOTO No 40453
EDEC. No: 2137619-40.2020.8.26.0000/50002
EMBTE.: DIEGO VALENTIN SOSSAI
EMBDO.: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
INTERESSADO: LUIS EDUARDO BITTENCOURT DOS REIS
INTERESSADA: TATIANE CRONEMBERGER DA SILVA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Embargos
declaratórios opostos pela parte com o nítido propósito de
rediscussão da matéria Descabimento Inocorrência de
vícios
a
serem
sanados

Prequestionamento

Desnecessidade da menção expressa de dispositivo legal
para caracterizá-lo
Suficiência do enfrentamento da
questão de direito debatida
Precedentes do Supremo
Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça CPC
2015, art. 1025 Embargos de Declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Diego Valentin
Sossai, por meio dos quais alega omissão, obscuridade e contradição no aresto
proferido em sede de agravo regimental, sob o fundamento de que não se pode
impor ao credor ônus probatório ao qual não tem alcance; que as decisões
deveriam apontar sob qual forma pode ser agitado o pedido de revogação da
gratuidade. Pugna, assim, sejam supridos os vícios e seja concedido efeito
infringente aos embargos.
Com efeito, o aresto não padece de vícios hábeis a serem
sanados nesta via. As questões postas foram apreciadas de forma adequada,
coesa e suficiente. Saliente-se que os declaratórios não se prestam a sanar
contradição com outros julgados.
A propósito, após analisar as provas dos autos, a Turma
Julgadora enalteceu que “... A propósito, constou da r. decisão monocrática que,
nos termos do artigo 98, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, uma vez
vencido o beneficiário da gratuidade, as obrigações decorrentes de sua
sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e, assim, somente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2137619-40.2020.8.26.0000/50002 -Voto no
3
poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em
julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a
situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade.
Nessa esteira, salientou-se que a execução dos honorários
advocatícios sucumbenciais a que foi condenada a parte beneficiária da
gratuidade da justiça somente será permitida nos casos em que o credor
comprove a cessação da situação de insuficiência de recursos.
Na espécie, denotou-se que o agravante/exequente não logrou
evidenciar minimamente, no incidente de cumprimento de sentença, a alteração
da situação de insuficiência de recursos do agravado/executado.
Por conseguinte, as obrigações oriundas de sua sucumbência
devem permanecer sob condição suspensiva de exigibilidade.
Por conseguinte, não há qualquer afronta ao art. 523, tampouco
ao art. 98, §3o, eis que, repise-se, sequer evidenciada a modificação da situação
econômico-financeira do agravado.
Nesse sentido, colacionou-se jurisprudência desta Corte:
“Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Honorários
advocatícios sucumbenciais. Executado beneficiário da gratuidade da justiça.
Credor que não comprovou a alteração da situação de insuficiência de recursos
que justificou a concessão da gratuidade. Exigibilidade das verbas sucumbenciais
que devem permanecer sob condição suspensiva. Recurso desprovido.” (TJSP;
AI 2074920-81.2018.8.26.0000; Rel. Milton Carvalho; 36a Câmara de Direito
Privado; j. 24.05.2018).
“Apelação

Cumprimento
de
sentença

Honorários
sucumbenciais - Parte executada beneficiária da Justiça Gratuita - Exigibilidade
da verba sob condição suspensiva, somente podendo ser cobrada se, nos 5 anos
subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor
demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que
justificou a concessão de gratuidade - Ausência de demonstração nesse sentido -
Extinção da execução diante da inexigibilidade do título bem reconhecida (...) -
Negado provimento.” (TJSP; Apelação 0002114-63.2017.8.26.0438; Rel. Hugo
Crepaldi; 25a Câmara de Direito Privado; j. 21.03.2018)...”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2137619-40.2020.8.26.0000/50002 -Voto no
4
Ressalte-se, no mais, que não há necessidade de, explicitamente,
fazer menção expressa a todos os argumentos ou dispositivos de lei que regem a
matéria, muito menos para fins de prequestionamento, bastando a exposição das
razões que bastaram e levaram ao resultado do julgado.
No mesmo sentido já se decidiu: “Embargos de declaração.
Omissão. Contradição. Inocorrência. Prequestionamento. Observância dos lindes
do art. 535, do Código de Processo Civil. Necessidade. Os embargos
declaratórios não podem ser usados como meio de prequestionamento de
questão constitucional ou infraconstitucional para viabilizar o recebimento de
recurso extraordinário e/ou especial. Embargos rejeitados (ED n° 845.838-1/5,
Rel. Des. Walter Zeni, 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo).
Ainda, convém citar julgados dos EE. Supremo Tribunal Federal e
Superior Tribunal de Justiça, segundo os quais "é certo que tem entendido este
Tribunal que não é necessário, para fins de prequestionamento, a menção
expressa do dispositivo constitucional na decisão recorrida, desde que o tema a
ele relativo seja objeto de consideração" (STF - Segunda Turma, Al n° 396.899-
AgR/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 10.06.2003, DJ 01.08.2003) e "o
prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem,
das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada inexistindo
a exigência de sua expressa referência no acórdão impugnado (STJ - Corte
Especial; Emb. de Divergência em Rec. Esp. n° 162.608-SP; Rel. Min. Sálvio de
Figueiredo Teixeira; j. 16.06.1999; v.u.).
Na verdade, o que pretende o embargante é rediscutir a matéria,
insatisfeito que se encontra com o desfecho do recurso. Entretanto, nessa
situação, como se sabe, a via adequada é outra.
Como já se decidiu, “não cabe nos declaratórios, rever decisão
anterior, com reexame de ponto sobre o qual já houve pronunciamento, tido então
por correto, invertendo, em consequência, o resultado final” (STJ - 3a Turma,
Resp. 13.501-SP, rel. Min. NILSON NAVES). Neste sentido “a omissão a que se
refere o texto processual é aquela relativa à parte dispositiva do julgado, a saber,
o ponto que deveria ter sido decidido e não foi. Não se relaciona, em absoluto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2137619-40.2020.8.26.0000/50002 -Voto no
5
com os argumentos das partes, que podem ser rejeitados implicitamente. O
julgador não precisa responder, um a um, todos os pontos apresentados. Não há
necessidade, outrossim, de expressa menção a todos os dispositivos legais
invocados pelas partes. Importa é que todas as questões relevantes sejam
apreciadas; em outras palavras, que o julgador tenha encontrado motivo
suficiente para fundar sua decisão” (Extinto 1o TACivSP ED no 967.567-4/01 -
Rel. Des. Franklin Nogueira).
De resto, o agora disposto no CPC/2015: “Art. 1.025. Consideram-
se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de
pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade”.
Observe-se que eventuais novos recursos protelatórios ou
manifestamente infundados estarão, de fato, sujeitos às sanções correlatas.
Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora